Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – JUIZADOS ESPECIAIS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO VALOR DE ALÇADA E NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O enunciado da Súmula no 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais assim dispõe: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação”.
2. O recurso inominado se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que o autor não teria atendido ao comando de emendar a petição inicial, a fim de adequar o tipo da ação, originariamente distribuída como “execução”, para “cobrança”, adequando-se igualmente o rito.
3. Assiste razão ao recorrente, de modo que merece a sentença ser reformada.
4. Conforme o enunciado acima transcrito, de se ver que os Juizados Especiais são competentes para o processamento de ação judicial movida pelo condomínio exclusivamente residencial, para o recebimento de taxas condominiais, desde que, limitada ao valor de alçada e realizada audiência de conciliação (grifo nosso).
5. É dizer, não há restrição quanto ao tipo de ação a ser intentada, podendo o autor manejar a ação de conhecimento ou de execução, uma vez atendidos seu requisitos. Nesse sentido, o acórdão no 1299856, da Primeira Turma Recursal e publicado no DJE em 11/12/2020.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para seu regular processamento.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.